Tribunal: TJMT
Processo: 1013558-78.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL interposto nos autos do
Agravo de Instrumento n. 1013558-78.2019.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S. A.
recorridoS: ROSALVO CARNEIRO e OUTROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO DO BRASIL S. A. (id 38553952) com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 34684959):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PESSOA FÍSICA. EMPRESÁRIO RURAL. COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE DE EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DO IMÓVEL RURAL. POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Empresa Rural é o empreendimento de pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que explore econômica e racionalmente imóvel rural, dentro de condição de rendimento econômico (Art. 4o, VI da Lei 4504/64 – Estatuto da Terra) 2. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços (art. 966, CC). 3. No caso dos autos restou demonstrado que o Agravado explora economicamente e de forma organizada o imóvel rural para fins de produção de bens ou serviços, razão pela qual deve ser considerado empresário rural. 4. Decisão mantida. 5. Recurso desprovido.” (TJMT, RAI 1013558-78.2019.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/02/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
Em suas razões (id 38553952), a parte Recorrente sustenta que: 1) é impossível a formação de litisconsórcio ativo unitário entre empresas e pessoa física, devendo cada plano recuperacional ser apresentado individualizadamente, ferindo os artigos 113 e 117 do CPC; 2) há violação ao artigo 48 da Lei n. 11.101/05, uma vez que os créditos concedidos anteriormente ao registro dos produtores rurais na Junta Comercial não se submetem à recuperação judicial.
As contrarrazões foram apresentadas no id 40235538, postulando pelo desprovimento do recurso.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 38626992 e 3612480.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
Analisando os autos, verifica-se a inexistência de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, assim, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Insta esclarecer que o caso em tela não se enquadra na tese tratada na controvérsia n. 29 do STJ, uma vez que não há discussão nos autos se o produtor rural cumpriu o biênio legal inscrito na Junta Comercial.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Falta de prequestionamento.
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado, e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos Embargos de Declaração, por si só, tal fato não implica em prequestionamento ficto.
Isso porque, a Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que “a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 141 E 492 DO CPC/2015. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Esta Corte de Justiça, ao interpretar o art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015, concluiu que a caracterização do prequestionamento ficto exige que no mesmo recurso seja apontada violação ao art. 1.022 do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1654807/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 113 e 117 do CPC, em que se alega que não é possível o litisconsórcio unitário, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado.
E ainda, sobre a assertiva de que há violação ao artigo 48 da Lei n. 11.101/05, uma vez que os créditos concedidos anteriormente ao registro dos produtores rurais na Junta Comercial não se submetem à recuperação judicial, nota-se que tal tese também não foi tratada no acórdão recorrido.
Em leitura do voto id 30233454, o douto Relator assim consignou:
“Cinge-se a controvérsia deste recurso em determinar se Rosalvo Carneiro pode ser qualificado como empresário rural para fins análise do pedido de recuperação judicial.”
Dessa forma, verifica-se que não houve análise dos fundamentos para afastar os créditos concedidos anteriormente à recuperação judicial, mas tão somente sobre a qualidade de produtor rural.
Importante ressaltar que não foram opostos Embargos de Declaração para sanar a omissão, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, ante a incidência da Súmula 211/STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial em observância a fundamentação exposta.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de Abril de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi